Tribunal: CARF
Processo: 16024.000463/2007-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: José Luiz Novo Rossari
Data de julgamento: 2020-03-12

Inteiro teor:
CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Período de apuração: 01/11/2002 a031/12/2005
IPI. CLASSIFICAÇÃO FISCAL.
Classifica-se no código TIPI 9613.80.00, próprio de "outros isqueiros e acendedores" o produto denominado pela fabricante como "usina de ignição", constituído basicamente por uma carcaça em termoplástico poliamiada, uma placa montada com componentes elétricos (resistores, diodos e capacitores), uma bobina primária (circuito primário) e uma bobina secundária (circuito secundário), destinado a ser utilizado como acendedor elétrico de fogões, apresentado sem a peça final que produz a faísca.
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. MÓDULO TRACIONADOR.
O módulo tracionador destinado não exclusivamente a máquinas de lavar roupa de uso doméstico se classifica no código NCN 8548.90.00 - Outras.
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. PRESSOSTATO.
Classifica-se no código IPI 9032.20.00 o produto denominado pela fabricante como "controlador de nível", também conhecido comercialmente como "pressostato", destinado ao controle de nível de líquidos em máquinas de lavar roupa e outros aparelhos, a partir de seleção prévia pelo usuários.
Recurso Voluntário Provido em Parte.

Acordam os membros do Colegiado, por maioria de votos, rejeitar a preliminar de nulidade do auto de infração, vencido o conselheiro Rodrigo Cardozo Miranda.
Por unanimidade de votos, dar provimento parcial para excluir do auto de infração a exigência pertinente ao "Módulo Tracionador"; pelo voto de qualidade, negar provimento ao recurso aos demais produtos.
Vencidos o relator Heroldes Bahr Neto, os conselheiros Adriene Miranda e Rodrigo Cardozo Miranda.
Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro José Luiz Novo Rossari.